Tribunal: TJMT
Processo: 1002560-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002560-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO), SEBASTIAO DE AZEVEDO VIEIRA - CPF: 308.669.109-30 (AGRAVANTE), DENISE ELAINE TRAIN VIEIRA - CPF: 308.668.049-00 (AGRAVANTE), LEONARDO AUGUSTO TRAIN VIEIRA - CPF: 010.201.401-94 (AGRAVANTE), ELAINE REGINA TRAIN VIEIRA - CPF: 004.997.021-66 (AGRAVANTE), CONDOMINIO DO EDIFICIO ANA VITORIA - CNPJ: 04.369.573/0001-48 (AGRAVADO), SEBASTIAO DE AZEVEDO VIEIRA - CPF: 308.669.109-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CREIDE MARIA DA SILVA - CPF: 077.932.511-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - TAXAS CONDOMINIAIS – BEM DE FAMÍLIA – POSSIBILIDADE DE PENHORA – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a penhora de bem de família quando a dívida é oriunda de cobrança de taxas e despesas condominiais.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2030636 PR 2021/0394855-3, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido
DENISE ELAINE TRAIN VIEIRA, ELAINE REGINA TRAIN VIEIRA e LEONARDO AUGUSTO TRAIN VIEIRA
contra decisão proferida nos autos da Execução no 1038989-25.2018.8.11.0041, 10a Vara Cível de Cuiabá, movida por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANA VITÓRIA
que negou provimento a Exceção de Pré-Executividade.

Defende a impenhorabilidade do bem de família; que existem provas mais que suficientes para comprovar que as Agravantes residem no imóvel no qual recaiu a penhora; que é viúva do Sr. Sebastião que vinha lutando contra o câncer, possuindo inúmeros custos que aumentavam cada vez em seu tratamento necessitando abdicar de alguns compromissos para cuidar de sua saúde.

Aponta que o falecido era quem arcava com os compromissos do imóvel e, após sua morte, a viúva ficou com alguns filhos no imóvel, e, atualmente encontra-se em extrema dificuldade.

Argumenta que o instituto do bem de família impede que o credor tenha acesso aos bens indispensáveis para vida do devedor.

Liminarmente almeja a concessão do efeito suspensivo.

Requer a reforma da decisão agravada, no sentido de que não seja imposta qualquer restrição sobre o imóvel, uma vez ser o único bem da família.

Foi deferida a concessão do efeito suspensivo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Agravo de instrumento movido
DENISE ELAINE TRAIN VIEIRA, ELAINE REGINA TRAIN VIEIRA e LEONARDO AUGUSTO TRAIN VIEIRA
contra decisão proferida nos autos da Execução no 1038989-25.2018.8.11.0041, 10a Vara Cível de Cuiabá, movida por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANA VITÓRIA
que negou provimento a Exceção de Pré-Executividade.

A decisão agravada é a seguinte:

“
É vetusto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a questão de impenhorabilidade do bem de família pode ser provocada por simples petição nos autos da execução:

CIVIL. IMPENHORABILIDADE. A impenhorabilidade do imóvel protegido pela Lei no 8.009, de 1990, pode ser oposta, como matéria de defesa, nos embargos do devedor, ou por simples petição, como incidente da execução. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 180.286/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2003, DJ 15/12/2003, p. 301).

Logo, é de se reconhecer o cabimento da presente exceção de pré-executividade, uma vez que a alegação de bem de família, por ser matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juízo e não demanda dilação probatória.

Alega a excipiente tratar-se de execução de dívida pagamento das despesas, contribuições condominiais, correspondentes ao imóvel cujos proprietários são os executados, apto 303 do condomínio Ana Vitoria. Ainda segundo a excipiente, a inadimplência do período de 25/06/2016 a 25/08/2018, corresponde ao montante de R$52.055,49 (cinquenta e dois mil e cinquenta e cinco reais e quarenta e nove centavos).

A impenhorabilidade do "bem de família" não é absoluta, havendo exceções no próprio art. 3o da referida lei, na qual dispõe no seu inciso IV que a proteção do bem de família será afastada quando o pedido de penhora for motivado "pela cobrança de impostos predial ou teritorial, taxas de contribuições devidas em função de imovel familiar", o que inclui as despesas condominiais.

O afastamento da proteção ao “bem de família” é possível pois o fato gerador da dívida é a própria utilização do imóvel. Em outras palavras, não se trata de dívida pessoal, mas sim, obrigação
propter rem
, ou seja, de responsabilidade do próprio imóvel, pouco importando quem seja o seu proprietário.

Dessa forma, a unidade condominial autônoma considerada “bem de família” poderá ser objeto de penhora para satisfazer sua dívida própria quando for devedora de despesas de condomínio.

Nesses casos, o STJ firmou entendimento de que “é permitida a penhora do bem de família para assegurar pagamento de dívidas oriundas de despesas condominiais do próprio bem” (AgRg no Ag 1.041.751/DF, Quarta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 19/4/2010).

Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COPROPRIEDADE. POSSE EXCLUSIVA. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DO BEM. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. INADIMPLÊNCIA. AFASTAMENTO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA.

1. Ação de arbitramento de aluguel cumulada com cobrança proposta por coproprietário que não exerce a posse.

2. O propósito recursal consiste em definir a possibilidade de penhora de imóvel, em regime de copropriedade, quando é utilizado com exclusividade, como moradia pela família de um dos coproprietários, o qual foi condenado a pagar alugueres devidos em favor do coproprietário que não usufrui do imóvel. 3. Segundo o disposto no art. 1.315, do Código Civil, o coproprietário é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa e a suportar os ônus a que estiver sujeita.

4.
É dominante a jurisprudência no STJ que a natureza propter rem da obrigação afasta a impenhorabilidade do bem de família. Precedentes.

5. Constituem determinantes da obrigação de natureza propter rem: a vinculação da obrigação com determinado direito real; a situação jurídica do obrigado; e a tipicidade da conexão entre a obrigação e o direito real.

6. A primazia da posse sobre a forma de exercício da copropriedade e a vedação do enriquecimento ilícito são dois fatores que geram dever e responsabilidade pelo uso exclusivo de coisa comum. Precedentes.

7. A posse exclusiva (uso e fruição), por um dos coproprietários, é fonte de obrigação indenizatória aos demais coproprietários, porque fundada no direito real de propriedade.

8. A obrigação do coproprietário de indenizar os demais que não dispõe da posse independe sua declaração de vontade, porque, decorre tão somente da cotitularidade da propriedade. 9. Recurso especial conhecido e não provido.”. (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.888.863 - SP (2019/0182150-1), Rel. Ministra Nancy Andrighi, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2022).
Negritei.

Ademais, já restou demonstrado a impossibilidade de se atingir a satisfação do crédito por outros meios, ou seja, menos onerosos para o devedor, que inclusive não indicou qualquer outro meio eficaz ( art. 805 do CPC).

Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade oposta.”.

O recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é possível a penhora de bem de família quando a dívida é oriunda de cobrança de taxas e despesas condominiais, exatamente como no caso;
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. BENS MÓVEIS GUARNECEDORES DA CASA. JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA No 7/STJ.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a penhora de bem de família quando a dívida é oriunda de cobrança de taxas e despesas condominiais.

2. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do tribunal de origem, que reconheceu a penhorabilidade do bem, mister se faz a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, o que, como já decidido, é inviabilizado, nesta instância superior, pela Súmula no 7 desta Corte.

3. Agravo regimental não provido.”( AgRg no REsp 1196942/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 21/11/2013) destaquei

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO POR DANOS A TERCEIRO. OBRIGAÇÃO DO CONDÔMINO PELAS DESPESAS CONDOMINIAIS, NA MEDIDA DE SUA COTA-PARTE. FATO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA PROPRIEDADE. DÍVIDA PROPTER REM. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. LEI N. 8.009/1990, ART. 3o, IV. 1. Constitui obrigação de todo condômino concorrer para as despesas condominiais, na proporção de sua cota-parte, dada a natureza de comunidade singular do condomínio, centro de interesses comuns, que se sobrepõe ao interesse individual. 2. As despesas condominiais, inclusive as decorrentes de decisões judiciais, são obrigações propter rem e, por isso, será responsável pelo seu pagamento, na proporção de sua fração ideal, aquele que detém a qualidade de proprietário da unidade imobiliária ou seja titular de um dos aspectos da propriedade (posse, gozo, fruição), desde que tenha estabelecido relação jurídica direta com o condomínio, ainda que a dívida seja anterior à aquisição do imóvel. 3. Portanto, uma vez ajuizada a execução em face do condomínio, se inexistente patrimônio próprio para satisfação do crédito, podem os condôminos ser chamados a responder pela dívida, na proporção de sua fração ideal.
4. O bem residencial da família é penhorável para atender às despesas comuns de condomínio, que gozam de prevalência sobre interesses individuais de um condômino,
nos termos da ressalva inserta na Lei n. 8.009/1990 (art. 3o, IV). 6. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1473484 RS 2014/0185636-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2018) destaquei

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA.DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. POSSIBLIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela violação dos arts. 489, § 1o, III e IV, 1.022, II e 1.025 do CPC quando, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a penhora de bem de família quando a dívida é oriunda de cobrança de taxas e despesas condominiais.
3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2030636 PR 2021/0394855-3, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2022) destaquei

Conquanto a agravante alegue dificuldade financeira por doença e falecimento do seu marido, é certo que as taxas condominiais remetem ao ano de 2.016, portanto, cerca de oito anos, sem que ela tenha realizado qualquer acordo ou indicado formas de quitar.

Aliás, sequer resta comprovada a dificuldade financeira.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024